Tribunal: TJDFT
Processo: 0709829-19.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709829-19.2019.8.07.0004 RECORRENTES: DANIEL JÚNIO DA PAIXÃO ALBUQUERQUE e JEFFERSON DA PAIXÃO ALBUQUERQUE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. DOIS RÉUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA DE UM DOS RÉUS. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A pronúncia do denunciado consiste em juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, consumado ou tentado, de competência do Tribunal do Júri. Nesta fase de admissibilidade da acusação, eventuais dúvidas devem ser dirimidas segundo o princípio do in dubio pro societate e não haverá qualquer prejuízo para a Defesa, uma vez que todas as circunstâncias do fato serão devolvidas ao conhecimento do Conselho de Sentença. 2. Havendo materialidade e indícios de autoria, o acusado deve ser pronunciado, sendo incabível a despronúncia ou impronúncia, devendo o feito ser julgado pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente incumbido de julgar os delitos dolosos contra a vida. 3. As qualificadoras somente poderão ser excluídas, na fase de pronúncia, quando inequivocamente dissociadas do conjunto probatório contido nos autos, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. Mantém-se a prisão preventiva dos recorrentes, com fundamento na garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, pela suposta prática do delito de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade dos agentes para o convívio social. 5. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 414 do Código de Processo Penal, ao argumento de que o acórdão recorrido não deveria ter mantido a pronúncia do segundo recorrente; e b) artigo 121, § 2°, incisos II e IV, do Código Penal, asseverando que as qualificadoras relativas ao motivo torpe, fútil ou mediante recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser decotadas de suas condenações, porquanto entendem que essas se encontram dissociadas do acervo de provas trazido aos autos. Afirmam que as prisões preventivas devem ser revogadas, por não mais subsistirem os seus requisitos, entendendo fazerem jus ao direito constitucional de responderem ao processo em liberdade. Contudo, deixam de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 414 do CP, e 121, § 2°, incisos II e IV, do CP, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na afirmação de que as prisões preventivas devem ser revogadas por não mais subsistirem os seus requisitos, entendendo fazerem jus ao direito constitucional de responderem ao processo em liberdade. Isso porque “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese, em relação à alínea ‘“a” do permissivo constitucional, o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027